Tribunal: TJMT
Processo: 1011912-54.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011912-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VALDECIR BERTELE - CPF: 396.671.110-91 (RECORRENTE), JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR - CPF: 831.838.091-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1011912-54.2024.8.11.0001.

Embargante(s):
VALDECIR BERTELE.

Embargado(s):
BANCO BRADESCO S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra decisão colegiada que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo reclamado. O embargante alega obscuridade em face do acórdão proferido, ao argumento de que
não consta expressamente a devolução de valores eventualmente debitados
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém obscuridade capaz de justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei no 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

Não há obscuridade no acórdão recorrido, que estabeleceu, de forma clara, pela restituição, em dobro, dos valores comprovadamente descontados de forma indevida, nos termos do
art. 373, inciso I, do CPC e art. 42, parágrafo único, do CDC
.

O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 323 e 373, I; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei no 9.099/95, art. 38, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16-12-2016; TJRS, Embargos de Declaração Cível no 71010063212, Terceira Turma Recursal Cível, j. 30-09-2021; TJRS, Recurso Cível no 71007425903, Segunda Turma Recursal Cível, j. 28-02-2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Valdecir Bertele
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo reclamado.

Irresignado, o embargante opõe embargos de declaração visando sanar suposta obscuridade em face do acórdão proferido. Argumenta que a decisão precisa consignar que devem ser devolvidos todos os valores debitados indevidamente na conta corrente do autor, até a suspensão total dos descontos pelo banco reclamado.

Em contrarrazões,
o embargado
rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão colegiada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...)
In casu
, restou comprovado nos autos que o reclamado, no período de
05/2023 a 04/2024,
descontou indevidamente da conta corrente do reclamante o valor total de
R$ 1.421,76 (mil quatrocentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos),
conforme extratos anexados nos
ids. 238900718 e 238901175
,
razão pela qual o ressarcimento deve ser
em dobro
, consoante prescreve o art. 42, parágrafo único, do CDC, totalizando a repetição do indébito,
já na forma dobrada
, no importe de
R$ 2.843,52 (dois mil oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

(...)

(grifei)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Insta ressaltar que o art. 38, parágrafo único, da Lei n.o 9.099/95 estabelece que “
não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido
”, o que obsta a condenação em danos materiais de forma genérica, considerando que os descontos indevidos devem ser devidamente comprovados, consoante o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Consigno, por oportuno, a possibilidade de inclusão dos descontos efetivados pelo reclamado no curso do processo, por aplicação do art. 323 do CPC, que preleciona:

Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e
serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo
, deixar de pagá-las ou de consigná-las.
(grifei)

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SANADA.
COBRANÇA INDEVIDA DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO, APÓS SENTENÇA. INCLUSÃO DE VALOR NA CONDENAÇÃO
. EMBARGOS ACOLHIDOS.
(TJRS - Embargos de Declaração Cível, No 71010063212, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 30-09-2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FATURAS INDEVIDAMENTE PAGAS, VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR APLICAÇÃO DO ART. 323 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, No 71007425903, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 28-02-2018)

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025